Tribunal: TJDFT
Processo: 0741651-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741651-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAESB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliana Aparecida de Oliveira Santos contra a decisão (14352850 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), indeferiu o requerimento de concessão dos efeitos da gratuidade da justiça à agravante. O recurso está desacompanhado do preparo. A agravante foi intimada para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade da justiça (id 42018684). A agravante apresentou petição e juntou documentos (id 42395540). É o relatório. Decido. É necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, de maneira que não é suficiente a simples alegação. A jurisprudência não exige a condição de miserabilidade da parte requerente; todavia, incumbe a esta comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. A agravante juntou aos autos: 1) extratos bancários (id 42395542, 42395543, 42395544, 42395711, 42395712 e 42395713); 2) extratos do recebimento de aposentadoria, no valor de R$ 5.142,40 (cinco mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos) (id 42395710, 42395709 e 42395558); 3) atestados médicos (id 42395557 e 42395556); 4) pagamento do plano de saúde no valor total de R$ 2.495,21 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos) (id 42395555 e 42395554); 5) pagamento de aluguel, no valor mensal de R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais) (id 42395553); 6) declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2022, em que declarou rendimentos no valor total de R$ 84.287,02 (oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e dois centavos) (id 42395547). Os documentos juntados aos autos demonstram que a agravante recebe remuneração bem acima da média nacional. Os relatórios médicos juntados aos autos não são capazes de comprovar a existência de despesas extraordinárias, alheias à sua vontade, de forma que a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais não está demonstrada, a evidenciar a falta do preenchimento dos pressupostos para a concessão de gratuidade, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.[1] Conclui-se que a agravante não se insere em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, em virtude da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça à agravante. Intime-se a agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 99. (...) § 2°. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.